Tribunal: STF
Processo: Rcl 42418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Transportes Única Petrópolis Ltda., contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que teria usurpado a competência da Presidência da Suprema Corte para conhecer e julgar pedido de contracautela incidente ao Processo nº 0006541-20.2020.8.19.0042.
    A parte reclamante sustenta que “compete ao Presidente do STF suspender a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança contra o Poder Público, que tenha sido proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal”.
    Informa que, nos autos do Processo nº 0006541-20.2020.8.19.0042, o município de Petrópolis tinha requerido
    “a suspensão de toda e qualquer linha de ônibus intermunicipal, de dentro ou fora da região metropolitana, e interestadual, operadas pelas demandadas da ação, com destino ao Município de Petrópolis (terminal rodoviário da cidade ou a qualquer de seus bairros e/ou distritos), bem como a proibição da saída dos respectivos coletivos do ponto de origem, desembarque de passageiros no Município de Petrópolis e venda e emissão de passagens com destino à Petrópolis.” (eDoc. 1, p. 2) 
    Relata que o juízo de primeira instância, com fundamento na constitucionalidade dos Decretos Municipais nº 1095 de 18 de março de 2020 e nº 1.102 de 20 de março de 2020, determinou, liminarmente:
    “i) a suspensão de toda e qualquer linha de ônibus intermunicipal, de dentro ou fora da região metropolitana, assim como interestadual, operada por Trell - Transturismo Rei Ltda., Transporte Única Petrópolis Ltda. e Viação Progresso e Turismo S.A., com destino ao município de Petrópolis, seja ao Terminal Rodoviário da cidade ou a qualquer de seus bairros e/ou distritos; ii) a proibição de saída do ponto de origem com os veículos nas linhas abrangidas por esta decisão, bem como de desembarcar quaisquer passageiros no Município de Petrópolis; iii) a proibição de vender e/ou emitir passagens com destino à cidade de Petrópolis.” (eDoc. 1, p. 2)
    Prossegue, narrando que, em face dessa decisão cautelar, manejou o Pedido de Suspensão de Liminar nº 0046356-53.2020.8.19.0000”, que foi decidido pelo Presidente do TJRJ nos seguintes termos:
    “Tendo em vista que a questão foi judicializada anteriormente em 2º grau de jurisdição, conforme os autos do Agravo de Instrumento nº 0028754-49.2020.8.19.0000, onde, inclusive, foi determinada, pelo Colegiado da 26ª Câmara Cível, a suspensão do julgamento, “encaminhando-se os autos ao E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para apreciação da inconstitucionalidade, em tese, do Decreto Municipal nº 1.095, de 18/03/2020 e do posterior Decreto Municipal nº 1.102, de 20/03/2020, ambos do Município de Petrópolis”, aguarde-se o julgamento do aludido recurso.”
    Insurge-se contra essa decisão porque “a inconstitucionalidade dos decretos municipais foi arguída em sede de Agravo de Instrumento contra decisão de concessão de tutela de urgência, não se estando, desta maneira, diante de decisão proferida com caráter definitivo.”
    Alude a parecer do Ministério Público pelo não conhecimento da arguição de inconstitucionalidade (eDoc. 4), com fundamento em precedente segundo o qual, “quando não se está diante de decisão definitiva acerca da constitucionalidade da legislação enfrentada, a exigência da reserva de plenário não se faz efetivamente presente, e este Supremo Tribunal teria decidido de maneira semelhante na Rcl 11768/SP:
    “EMENTA RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM ADI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. A decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental. Precedentes. O relator atua, em tal hipótese, considerado o periculum in mora, como longa manus do próprio órgão pleno competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão monocrática. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 11768 AgR / SP - SÃO PAULO – Relatora: Min. ROSA WEBER – Julgamento: 02/02/2016 – Órgão Julgador: Primeira Turma – Publicação: 24-02-2016)”. requer que a execução da decisão proferida pelo magistrado da 04ª VC de Petrópolis/RJ e mantida pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro seja suspensa, uma vez que o transporte de passageiros realizada pelas demandadas da ação principal, inclusive pela ora Requerente, foi realizado em absoluta consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria. Ademais, o cumprimento de tal decisão acarreta problemas graves à população do município que necessita de fazer o uso diário do transporte público. 
    Alega que a suspensão do ingresso e circulação de pessoas no município, pela proibição de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, fere o direito constitucional de locomoção”.
    Defende que, nos termos da Lei nº 13.927 de 2020, para se “restringir ou suspender a locomoção intermunicipal e interestadual depende de ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e de recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que não ocorreu no presente caso”.
    Invoca semelhança desta discussão com aquela contida na SL 1320, ao argumento de que “a pretensão do município de estender a eficácia do decreto ao transporte de passageiros realizado entre localidades que extrapolam os limites territoriais da municipalidade vai de encontro à jurisprudência do STF no sentido da competência da União para legislar sobre trânsito e transporte.”.
    Afirma que o município “extrapolou as suas competências, utilizando um Decreto Municipal para impedir a circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais, sem que haja qualquer argumentação plausível para tanto, em afronta ao Decreto Estadual 47.128/2020.”
    Requer, cautelarmente, a suspensão do “ato judicial impugnado proferido nos autos originários de nº 0006541-20.2020.8.19.0042, qual seja, a liminar deferida pelo juízo da 04ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis/RJ e, por conseguinte, a decisão da suspensão de liminar nº 0046356-53.2020.8.19.0000, emanado do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do TJ/RJ, Dr. Claudio de Mello Tavares” e, ao final, a cassação definitiva da decisão impugnada.
    É o relatório. Decido.
    Por expressa determinação constitucional, a reclamação constitucional destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    No caso, não há que se falar em usurpação da competência do STF pelo Presidente do TJRJ, uma vez que a Suspensão de Liminar nº 0046356-53.2020.8.19.0000 foi ajuizada contra decisão de primeira instância.
    Conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
    A suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, tutela antecipada e de tutela provisória pressupõe, dentre seus requisitos, que a decisão vergastada seja proferida em única ou última instância pelo tribunais local ou federal, o que não se verifica no caso do Processo nº 0006541-20.2020.8.19.0042.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente